Tribunal: STF
Processo: RHC 187027
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 559.973/SP), assim ementado (eDOC 2, p. 81): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - As instâncias ordinárias entenderam estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolver ou desclassificar a conduta, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
    III - Em relação ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    IV - O regime prisional permanece o fechado, diante da aferição desfavorável das circunstâncias judiciais e da reincidência ostentada pelo paciente (fls. 47-48), nos termos do art. 33, § 2º, "b", e 3º, do Código Penal.
    Agravo regimental desprovido.
    Narra o recorrente que: a) foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mesmo sem ter sido encontrado qualquer tipo de droga em sua posse; b) a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que negou liminarmente o pedido; c) os requisitos para a aplicação da causa de diminuição foram preenchidos; d) boa parte da pena já foi cumprida em regime fechado.
    À vista do exposto, pugna por sua absolvição, ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ou, ainda, pela aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da mesma lei, com a consequente fixação de regime menos gravoso.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto.
    1.1. No que diz respeito aos pleitos de absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, observo que o não conhecimento do habeas corpus pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Efetivamente, as instâncias ordinárias são soberanas na análise de fatos e provas. 
    Depreende-se da sentença condenatória que as circunstâncias do caso concreto revelaram, apesar da pequena quantidade de droga apreendida, ter ficado caracterizada uma situação de mercancia (eDOC 1, p. 17):
    “[...]
    As testemunhas Gildo Henrique Maceno e Fernando Tenorio de Oliveira, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, em ambas as oportunidades em que foram inquiridos na fase policial e depois em juízo, declararam que realizavam patrulhamento preventivo quando ao adentrarem na Rua Salvador Salgueiro, local conhecido como ponto de venda de drogas, surpreenderam o acusado e um outro indivíduo com uma moto, conversando e em atitude compatível com ato de transação envolvendo entorpecentes. Por essa razão, decidiram fazer a abordagem nos dois, sendo que o réu tentou fugir do local, mas foi detido. Durante a busca pessoal, foi localizado na posse do indivíduo que estava na companhia do réu, Filipe de Carvalho Alves, um microtubo na cor verde contendo cocaína, que ele admitiu ter adquirido do réu momentos antes pelo valor de R$ 10,00. Ele esclareceu que entregou uma nota no valor de R$ 20,00 ao acusado e este se dirigiu até uma viela existente no local, pegando um pino de droga e o troco correspondente com outros dois indivíduos, sendo que um deles portava a droga e o outro guardava o dinheiro. Entretanto, com a chegada dos policias tais indivíduos teriam conseguido fugir. Por fim, destacaram que Filipe contou já ter adquirido drogas outras vezes naquele mesmo local do acusado. Ainda segundo as testemunhas ouvidas, submetido também à busca pessoal, o acusado foi surpreendido trazendo consigo um microtubo de cocaína idêntico ao encontrado com Filipe […]
    O Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, sob os seguintes fundamentos (eDOC 01, p. 43-46):
    “[...] os policiais militares ratificaram seus depoimentos e voltaram a afirmar que o réu foi preso em local conhecido como ponto de tráfico e reconhecido por Filipe como sendo a pessoa que lhe vendeu o entorpecente naquela ocasião, confirmando a suspeita de que o que eles presenciaram momentos antes era realmente uma negociação típica de tráfico de drogas (mídia digital).
    […]
    Diante desse quadro, onde o acusado foi visto em negociação típica de tráfico, seguida da apreensão de drogas embaladas de maneira idêntica tanto em poder do réu como do usuário que o indicou como sendo o vendedor, o que se tem é que suas palavras restaram isoladas no conjunto das provas.
    Vale dizer, se a prova dos autos indica com segurança que a substância apreendida em poder do réu se destinava à entrega ao consumo de terceiros, como se verificou, a desclassificação para o crime de porte de droga para uso próprio é inviável, ainda que o réu admita que é usuário de drogas circunstância que não afasta a traficância, inclusive porque o réu não indicou qualquer fonte lícita de renda e, como se sabe, muitas vezes o usuário vende entorpecentes para sustentar o seu vício -, de modo que a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes era mesmo a única solução possível para o caso dos autos.”
    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). Na mesma linha:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 71 C/C O ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 179.379 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.06.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. […] (HC 178.625 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21.05.2020)
    1.2. Especificamente quanto ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, observo que o Juiz sentenciante deixou de aplicá-lo em razão da reincidência, (eDOC 1, p. 20), o que justifica, outrossim, a fixação do regime mais gravoso. Inviável, portanto, a pretensão formulada.
    Como se vê, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à configuração da atividade de mercancia. Partindo do fato de que se trata de compra e venda de droga, embora pequena a quantidade, a condenação pelo delito de tráfico não configura evidente constrangimento ilegal.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente